Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714314-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FERREIRA COMERCIO ATACADISTA DE SUCATAS E GRAOS LTDA, MARIA LEILA FREITAS MACEDO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S. A. contra a decisão de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa de bens da parte devedora pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por prazo indeterminado ou, subsidiariamente, pelo prazo de trinta dias (processo 0720100-62.2020 - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Em atenção à petição de ID 31280775 - Pág. 1/2, verifico que as pesquisas anteriores ao sistema SisbaJud (IDs 80391793 e 159843330) foram infrutíferas frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Dessa forma, aguarde-se a resposta da(s) entidade(s) de previdência e, caso elas sejam positivas, intime-se o executado quanto à penhora e aguarde-se o prazo para eventual impugnação, conforme decisão de ID 179314379. A parte agravante sustenta que “a presente execução perdura desde o ano de 2020, e não houve qualquer conduta colaborativa da parte executada, sendo que “a reiteração de tentativas de bloqueios de ativos até o limite do débito ora perseguido, por período indeterminado, é modalidade possível, que se encontra à disposição do credor e amplia a eficácia da tutela jurisdicional”. Assevera que “não pode ser a parte prejudicada pela arquitetura do Judiciário, justificando-se o indeferimento pela quantidade de protocolos diários gerados, posto que a medida esta a disposição do credor, que segue na tentativa de reaver seu crédito”. Pede (liminar e mérito) o “deferimento do pedido de buscas de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”) na plataforma Sisbajud por período indeterminado, em nome dos agravados, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 dias”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da reiteração da pesquisa para localização de bens da parte devedora, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por prazo indeterminado ou, subsidiariamente, pelo período de trinta dias. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas conveniados deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em julho de 2020, e a última busca de bens por intermédio do Sisbajud teria sido realizada em maio de 2023. Nesse viés, o transcurso de cerca de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.3. Por essa razão, o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências. 3. No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu no ano de 2021, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. 4. Recurso conhecido e provido.(TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Designado: Alvaro Ciarlini, Acórdão 1699989, DJE: 30/5/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA AO RECURSO NO ENDEREÇO EM QUE PROMOVIDA A CITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, impõe-se o deferimento do pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira da devedora. [...] (TJDFT, 2a Turma, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1369475, DJE: 24/9/2021) (destaque nosso) Não se mostra excessiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito do devedor. E, nesse contexto, nos termos requerido pelo agravante, mostra-se viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. A matéria não é inédita nesta 2a Turma Cível do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1721915, DJE: 7/7/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI Acórdão 1715961, DJE: 12/7/2023) (destaque nosso) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio do sistema judicial Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A única ressalva é de se limitar o prazo a trinta dias da "teimosinha", com o termo inicial a encargo do agravante, sob pena de ficar o período à mercê das contingências particulares de cada interessado, o que é inviável. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (prazo de trinta dias com indicação do termo inicial a cargo do agravante). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator